Tribunal: STF
Processo: RE 115303
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA LETRA 'C', DO INCISO
III, DO ARTIGO 119, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO SE HÁ DE TER COMO APOIADO O EXTRAORDINÁRIO NO ARTIGO 119,
III, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
PERANTE O QUAL E CONTESTADO O ATO DO GOVERNO LOCAL E  O PARAGRAFO
21  DO ART. 153, QUE ASSEGURA A CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
PARA PROTEGER DIREITO LIQUIDO E CERTO, POIS, NO CASO, O QUE
PRECISARIA DEMONSTRAR O IMPETRANTE E QUE POSSUI ELE TAL DIREITO
LIQUIDO E CERTO. ADEMAIS, A PAR DE NÃO PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO A LEGISLAÇÃO INVOCADA, QUE APENAS VEIO A SER TRAZIDA
A BALHA NAS RAZOES DO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA SE-LO NA
PETIÇÃO INICIAL (ART. 542, I E II DO CPC), E ESTADUAL A MENCIONADA
LEGISLAÇÃO, QUANDO O ATO DEVERIA SER DISCUTIDO QUANTO A
VALIDADE FRENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU A LEGISLAÇÃO FEDERAL,
SEGUNDO A ALUDIDA LETRA 'C', DO INCISO III, DO ART. 119 DA MESMA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.